Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA (apelante/autor) da sentença (ID 58628266), em que, nos autos da ação de interpelação ajuizada em face de DANIEL FELIX MARTINS (apelado/réu), foi indeferida a petição inicial. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante/autor (ID 62980399), foi a parte intimada a recolher o preparo, tendo se quedado inerte (ID 64013730). Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 6. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 7. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1911526, 07053017520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, constata-se que a parte agravante não providenciou o recolhimento do preparo em dobro, apesar de instada a fazê-lo. Importante destacar que a dispensa prevista no artigo 101, §1o do Código de Processo Civil se limita ao período anterior à análise preliminar da gratuidade de justiça pelo relator. Assim, o reconhecimento da deserção recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto. Verifico que o apelante/autor ajuizou quase uma centena de ações, em que, da mesma maneira, é intimado a emendar a inicial, pois desacompanhada de qualquer documento e ausente o recolhimento de custas, e não cumpre o determinado, tendo o processo extinto. Em vários deles, o autor, como neste caso, interpõe recurso de apelação em face da decisão que determina a emenda, é determinado pelo relator a comprovação da hipossuficiência, e o recorrente se queda silente. Dessa forma, oficie-se ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas – NUMOPEDE, e à OAB/DF, informando tais fatos e os dados do advogado apelante, ante a suspeita de litigância predatória e contrariedade ao artigo 34, XXIV e XXV da Lei 8.906/94. Publique-se e intime-se.